Tribunal: TJBA
Processo: 0503799-49.2018.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-26
Data de publicação: 2022-10-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0503799-49.2018.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTES/APELADOS: UNIME - UNIAO METROPOLITANA PARA O DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO E CULTURA LTDA, TAMILE SANTOS VAZ e outros (24)

Advogado(s)
:
VOKTON JORGE RIBEIRO ALMEIDA, DURVAL LUIZ SABACK SILVA FILHO, JULIANA RAMOS OLIVA SABACK

Advogado(s)
:
JULIANA RAMOS OLIVA SABACK, DURVAL LUIZ SABACK SILVA FILHO, VOKTON JORGE RIBEIRO ALMEIDA

ACORDÃO

APELAÇÕES SIMULTÂNEAS. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER, CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL FEITO NO BOJO DA APELAÇÃO. VIA INADEQUADA. NÃO CONHECIMENTO. CURSO DE MEDICINA. PROGRAMA DE PARCELAMENTO (PEP) NÃO CONTEMPLAÇÃO DOS ALUNOS DO CURSO DE MEDICINA. PROPAGANDA ENGANOSA.

OMISSÃO QUANTO À EXCLUSÃO DO CURSO DE MEDICINA. VESTIBULANDOS. ATRAÇÃO. ALCANCE. PUBLICIDADE. DEVER DE INFORMAÇÃO. OFENSA. AFRONTA AOS ARTS 30 E 31, DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. PRECEDENTES DESTA CORTE. VALOR DA MENSALIDADE PARA FINS DE INCIDÊNCIA DO PARCELAMENTO. DISCUSSÃO. “BOLSA INCENTIVO”. DESCONTO. INCETIVO AO PAGAMENTO PONTUAL. MERA LIBERALIDADE DA IES. VALOR-BASE DA MENSALIDADE PARA FINS DE INCIDÊNCIA DO PEP MANTIDO NOS MOLDES DA SENTENÇA. ÔNUS SUCUMBENCIAL MANTIDO. SENTENÇA. MANUTENÇÃO. RECURSO DO RÉU. IMPROVIMENTO. RECURSO DOS AUTORES. IMPROVIMENTO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.

0503799-49.2018.8.05.0001
, de Salvador, em que figuram como partes as acima mencionadas.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
NÃO CONHECER DO PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA
feito no bojo recursal e, no mérito, em
NEGAR PROVIMENTO
aos apelos, pelas razões adiante expostas.

Salvador, data registrada no sistema.